Tribunal: TJMT
Processo: 1009059-25.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009059-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MIRTES SILVA FERNANDES - CPF: 362.209.901-10 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) REALIZADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
DEVEDOR CONTUMAZ
– SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Todavia, não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1009059-25.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

MIRTES SILVA FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por
MIRTES SILVA FERNANDES
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexigível a r
ecuperação de consumo da fatura, bem como condenar a requerida ao pagamento no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. Ao final, condenou a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a

apelante sustenta que no ato da vistoria realizada na residência da apelada fora constatado a existência de “neutro isolado", sendo certo que o referido desvio ocasionava a diminuição consubstancial da medição.

Alega que cumpriu integralmente o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL no qual restou constatado que o medidor da parte autora encontrava-se totalmente avariado, assim como a existência de ligação à revelia.

Desta forma, defende a legalidade dos atos, inexistindo motivo para a declaração de inexistência de débito, porquanto agiu no exercício regular de seu direito.

Por outro lado, assegura que não há falar em dano moral indenizável, haja vista que a devedora possui outras restrições em seu nome no SPC/SERASA, sendo contumaz, descaracterizando assim o nexo causal capaz a ensejar a indenização pretendida, segundo a Súmula 385 do STJ.

Com essas considerações, pugna pela reforma da sentença, para jugar improcedentes os pedidos da inicial. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório. (Id 62469497).

As contrarrazões foram devidamente apresentadas, pugnado pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que a recorrente não apresentou nenhum documento com assinatura da recorrida ou até mesmo o suposto Termo de Ocorrência de Inspeção assinado pela consumidora, de modo que a inexigibilidade da cobrança deve ser mantida, bem como defende a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, porquanto a jurisprudência é assente no sentido de que a simples inclusão indevida em cadastros de inadimplentes, gera, por si só, o dever de compensar a vítima, tendo em vista a tamanha exposição, vexatória, impeditiva de realizar transações comerciais no crediário, entravando a vida financeira da consumidora. (Id. 59908977).

O preparo foi recolhido. (Id 62469499)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MIRTES SILVA FERNANDES
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

ora apelante, objetivando a desconstituição da fatura de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/272097-7, no valor de R$ 1.556,14 (mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos), onde alega não ter sido de sua responsabilidade, bem como pugna pelo pagamento de indenização em decorrência da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado julgou procedente o pedido da inicial para declarar inexistente o débito concernente à respectiva fatura, por entender que não houve a comunicação da realização da perícia no medidor, conforme determina a Resolução n. 414/2010 da ANEEL e nem mesmo participação da recorrida, impossibilitando-a de tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo. Além disso, condenou a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A apelante alega que o medidor da parte autora encontrava-se totalmente avariado, assim como a existência de ligação à revelia, inexistindo motivo para a declaração de inexistência de débito, porquanto agiu no exercício regular de seu direito.

Por outro lado, assegura que a devedora possui outras restrições em seu nome no SPC/SERASA, sendo contumaz, descaracterizando assim o nexo causal capaz de ensejar a indenização pretendida, segundo a Súmula 385 do STJ.

Pois bem. Segundo a Resolução da ANEEL de no 414/2010, que
“Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”,
ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”.

No caso, observa-se que a apelante anexou aos autos o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI n 627924 (Id 62469472), no entanto, essa inspeção foi realizada sem a participação da autora/apelada, situação que acarretou ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – FATURA DE CONSUMO RECUPERADO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA –
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO REALIZADAS UNILATERALMENTE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, porquanto vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificado na espécie”.
(N.U 1013727-90.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

Não obstante, inexiste documento ou Laudo Técnico que demonstre que as irregularidades no medidor de energia elétrica foram geradas com a participação da consumidora, cuja consequência é justamente a declaração de inexigibilidade do débito questionado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ABUSIVA –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
– INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”
.
(APELAÇÃO N. 1010329-72.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Por outro lado
, verifica-se que, apesar da concessionária de energia elétrica não ter sido diligente quando do lançamento de apontamento indevido sobre o nome da autora,
há outros registros de inadimplência enviados
por estabelecimento distinto da ora apelante, conforme se vê do documento de Id
62469457.

Tais fatos permitem a conclusão de que a parte autora já teria a imagem abalada perante credores. Logo, o dano alegado não é passível de indenização, pois não alcançou maiores proporções e o constrangimento sofrido certamente não se equipara ao de pessoa que sempre prima pelo cumprimento das obrigações financeiras, cuidando para manter-se livre de qualquer tipo de restrição de crédito.

Deste modo, mais uma negativação não enseja a ocorrência de dano moral, por se tratar de devedor contumaz.

É exatamente o que prevê a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, confira:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Assim, por se tratar a autora devedora contumaz, sem apreço pelo próprio nome, mesmo que a ação do recorrido tenha sido irregular e negligente, não há direito a qualquer indenização. Entender-se o contrário seria prestigiar-se o mau pagador.

Neste contexto, não há óbice à aplicação do previsto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, o que enseja a improcedência do pedido indenizatório.

Nesse sentido, eis julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ)”
(N.U 1002202-14.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)

“CANCELAMENTO DE PROTESTO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL – PROTESTO - ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O afastamento do enunciado n. 385 da súmula do STJ, é autorizado apenas quando presente forte indicativo de ilegitimidade das anotações prévias. In casu, apesar de reconhecida a inexistência do débito, não há o dever de indenizar diante de negativação anterior existente quando do ajuizamento da ação”.
(NU 0000995-62.2015.8.11.0080, DES. CARLOS ALBERTO DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 12/12/2018, Publicado em 22/01/2019)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a condenação da indenização por danos morais, mantendo inalterado os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020